Tribunal: TJSP
Processo: 1040575-34.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Usucapião Extraordinária
Órgão julgador: Vitor Frederico Kümpel
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
APELAÇÃO. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. Contrato de locação firmado em meados de 1968. Sentença de improcedência. Inconformismo dos autores. Afronta à dialeticidade processual. Recurso que não enfrentou a sentença hostilizada. Teses acerca da idoneidade dos Apelados, função social da propriedade, função do juiz, caráter dialético do processo, que não enfrentam a ausência de prova acerca da alteração

Ementa:
APELAÇÃO. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. Contrato de locação firmado em meados de 1968. Sentença de improcedência. Inconformismo dos autores. Afronta à dialeticidade processual. Recurso que não enfrentou a sentença hostilizada. Teses acerca da idoneidade dos Apelados, função social da propriedade, função do juiz, caráter dialético do processo, que não enfrentam a ausência de prova acerca da alteração do ânimo da posse conforme artigo 1.203 do CC. Presença da Apelante em audiência que não era obrigatória na medida em que não houve pedido de depoimento pessoal formulado pela parte adversa. Teses veiculadas após a interposição do recurso de apelação que não foram aventadas na fase de conhecimento. Patente inovação recursal. Recurso que não pode ser conhecido. Sentença que apreciou detidamente o mérito da ação mantida.